Tribunal: STF
Processo: ARE 1560594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217- A, CAPUT DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA.



    1. MAJORANTE. ART. 226, II DO CP. AFASTAMENTO. Hipótese em que o réu, na época do evento, mantinha relacionamento afetivo com a irmã da lesada, sendo, portanto, seu cunhado, o imputado aproveitando-se desta condição e dos poucos momentos em que permaneceu sozinho com a pré-adolescente, então com 13 anos de idade, para com ela manter conjunção carnal. Vínculo de parentesco não previsto nas hipóteses do art. 226, II do CP. Reconhecimento da majorante por conta do cunhadio indevido. Majorante do art. 226, II do CP afastada. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. Indene de dúvidas que o acusado se aproveitou das relações domésticas para a prática criminosa, utilizando-se da facilitação do acesso que à vítima possuía, em razão da relação afetiva mantida com a irmã da menina. Afastada a majorante do art. 226, II do CP, reconhece-se a agravante, que, inclusive, está inserida na descrição fática contida na denúncia. Pena-base aumentada em 1 ano. Reconhecida na sentença a atenuante da menoridade, a pena restou reduzida no mesmo patamar de 1 ano. Pena provisória redimensionada para 8 anos reclusão.



    2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. A confissão só se erige à condição de atenuante quando for completa, ou seja, se o acusado admitir o crime imputado na denúncia e pelo qual condenado, em sua completude. Denunciado que admitiu a prática dos atos sexuais, afirmando, contudo, que o fez com o consentimento da vítima, que, nas ocasiões, possuía mais de 14 anos de idade. Denunciado que, portanto, negou a prática do crime. Inviável o reconhecimento da atenuante.



    3. ATENUANTE NOMINADA. ART. 65 DO CP. CONDIÇÃO DE PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Pretensão defensiva de considerar a condição de primariedade do réu como circunstância atenuante, improcedente, porque não prevista no rol do art. 65 do CP. Tampouco poderia ser reconhecida como atenuante genérica inominada, prevista no art. 66 do CP. Condições pessoais do agente que não são relevantes a ponto de provocar a redução da pena e que foram consideradas na fixação da pena-base, que restou estabelecida no mínimo legal. Pena provisória mantida em 8 anos. Incremento de 1/6 pela continuidade delitiva, a pena privativa de liberdade resta definitivada, agora, em 9 anos e 4 meses de reclusão.



    4. REGIME CARCERÁRIO. Declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, pelo E. STF, que afastou, tão somente, a obrigatoriedade da fixação do regime inicial fechado para os crimes de natureza hedionda, devendo, o julgador, valer-se dos critérios do art. 33, § 2º do CP. Hipótese na qual o quantitativo punitivo de 9 anos e 4 de reclusão, que atrai a incidência do art. 33, § 2º, “a” do CP, não autorizaria a fixação de regime menos severo.



    5. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Concedida a gratuidade judiciária no ato sentencial, dispensado o réu do pagamento das custas, não é de ser conhecido o pleito recursal de concessão de AJG. Ausência de sucumbência e, por conseguinte, de interesse recursal.



    APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “F” DO CP RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS MANTIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 3º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 1º, II e III; 3º, I, III e IV; 4º, II; e 5º, caput, XXXV, XLV, XLVI e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não abordou as questões de ordem constitucional e de Repercussão Geral suscitadas pela defesa”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente